Tribunal: TJDFT
Processo: 0731327-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA. APURAÇÃO EM AÇÃO PENAL. INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado da sentença penal, condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente, ao desinteresse processual na manutenção da apreensão e à não classificação dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CPP, cujos requisitos devem ser analisados cumulativamente.
2. Não se pode cogitar em comprovação da origem lícita do bem, quando inexistem provas, nos autos, de que os recursos utilizados para a compra do veículo eram do recorrente, nem demonstração de renda compatível ao valor do bem apreendido.
3. Conforme disciplina o art. 118 do CPP, há interesse processual na manutenção da coisa apreendida, quando a ação penal, que apura os crimes de associação criminosa, e de furto mediante fraude por uso de documento falso, se encontra na fase inicial, assegurando-se, assim, o desenvolvimento adequado do processo, sem prejuízo à investigação.
4. Recurso conhecido e desprovido.